Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704539-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 60959489 e seguintes). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator